Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717754-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDO PEREIRA DE JESUS e CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos de ação de indenização por benfeitorias com pedido de tutela provisória 0715944-60.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de AMÍLCAR MODESTO RIBEIRO: “Associem-se aos autos da ação possessória mencionada na demanda. Conforme já decidido nos autos do procedimento de cumprimento de sentença na ação possessória em tramitação há quase dez anos, o direito de postular retenção por benfeitorias encontra-se precluso, posto que não fora alegado na contestação produzida na fase cognitiva da ação possessória, conforme exige o art. 538 e respectivos parágrafos, do CPC. Os autores não têm legitimidade para defender, em nome próprio, interesse jurídico de outrem. Registro que as mesmas razões orientaram a decisão proferida no cumprimento de sentença e já submetida à revisão por recurso, o que é do conhecimento dos autores e sua procuradora. Em face do exposto, por ausência de plausibilidade jurídica na pretensão posta, indefiro o pedido de liminar. Fixo o prazo de quinze dias para a complementação da inicial, de modo a se instalar a fase cognitiva da presente demanda. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” – ID 123858184 do processo originário. Nas razões recursais (ID 35888080), os agravantes sustentam que “elegeu a decisão ora combatida raciocínio tendente a obstar o direito dos agravantes em manejar pedido de tutela provisória (cautelar) no bojo da presente ‘ação autônoma’, sob o argumento ostensivamente errôneo de que se tratou, na origem, de ação possessória – e, definitivamente, nunca o foi -, cujo rito demandaria tempestiva arguição de retenção por benfeitorias” (ID 35888080, p. 10). Afirmam que: “Insustentável - quer-se crer - a higidez da decisão interlocutória ora desafiada, haja vista que: a uma, o teor da decisão faz referência a uma inexistente ‘ação possessória’ (haja vista que ação de imissão na posse é petitória, em verdade fática e jurídica); a duas, porque houve o reconhecimento aos ora agravantes da propriedade da gleba (e de todas as benfeitorias) em sentença de primeira instância (que veio a ser reformada); a três, porque não se excluiria - ainda que nada houvesse sido reconhecido - o direito de INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ERIGIDAS AO LONGO DE 30 ANOS POR POSSUIDORES DE BOA-FÉ, este manejado em ação autônoma (fartamente reconhecido por jurisprudência já pacificada); a quatro, porque malfere o dispositivo decisório o princípio que impede o ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA do agravado, que se apossaria da gleba e de todas as edificações, cercas, plantações, poços artesianos, eletrificações, infraestrutura hidráulica e elétrica, enfim, de tudo o quanto foi construído às expensas e às custas das vidas e do trabalho árduo e dedicado, ao longo de 30 anos, realizado pelos agravantes e sua família. Ad argumentandum, ainda que fosse de natureza possessória a primitiva ação - e não o é (ex vi do art. 1.228 do Código Civil, ação de imissão na posse), a perda do momento processual para se alegar o direito à retenção não impediria que o interessado, posteriormente, propusesse ação ordinária de indenização pelo valor das benfeitorias realizadas.” – ID 35888080, p. 15. Aduzem ainda que “o possuidor de boa-fé sempre terá direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis que tiver realizado na coisa e, por via de consequência, PODE e DEVE perseguir tutela acautelatória para (direito de garantia de reter a coisa) até a satisfação da indenização devida” (ID 35888080, p. 17). Alegam ser idosos, ocupam a área há muitos anos de boa-fé e há “absoluta possibilidade de reversibilidade da tutela concedida em caráter antecedente, sem qualquer prejuízo ao agravado, haja vista não haver mais discussão sobre a propriedade da gleba. Em contrapartida, o indeferimento da tutela ora pleiteada importará em prejuízos irreversíveis aos agravantes” (ID 35888080, p. 20). Argumentam que há prova inequívoca da existência de benfeitorias indenizáveis, devendo ser resguardado o direito de ambos, vedando-se enriquecimento sem causa da parte agravada (ID 35888080, pp. 23-24). Requerem ao final: “Diante de todo o exposto, cumpridos regiamente os requisitos do art. 300 do CPC, os agravantes requerem se digne V.Exa., ilustríssimo Sr. Desembargador-Relator, conheça do presente agravo – e documentos que o acompanham – e, com fulcro nos arts.932, II c/c art. 1.019, I, todos do CPC, antecipe a tutela recursal (antecedente e de urgência) para, em reformando a decisão interlocutória atacada, determine – inaudita altera pars: a) o processamento do presente feito – até final decisão - como ação autônoma de indenização por benfeitorias, juridicamente cabível em face de cumprimento de sentença em ação de imissão na posse (ação petitória), garantindo-se aos agravantes o cumprimento do rito competente, com a faculdade de aviamento de pedidos de tutela (cautelares ou incidentais), bem como a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive PERÍCIA para avaliação das benfeitorias existentes na gleba, pena de CERCEAMENTO DE DEFESA. b) suspensão imediata de qualquer ordem/mandato de desocupação em desfavor dos agravantes até que haja decisão final na ação de indenização por benfeitorias; c) o direito de os agravantes permanecerem na posse das benfeitorias erigidas de boa-fé, a justo título e ao longo de 30 (trinta) anos na gleba objeto da ação de imissão de posse manejada pelo agravado, até que haja a devida e completa indenização, na conformidade de que for decidido na presente demanda, pena de risco ao resultado útil do processo; d) a imposição de prestação de caução, pelo valor das benfeitorias e cessação de rendimentos (valores a ser apurado em perícia), na hipótese de qualquer impossibilidade de acesso ou permanência dos agravantes (já idosos) na gleba onde residem e retiram seu sustento há 30 anos, seja por destruição – pelo agravado ou por terceiros a seu mando - de estradas de acesso, seja por cercamentos indevidos ou mesmo ameaças à integridade física dos agravantes; Requer-se, ainda, acolhida a tutela cautelar e de urgência requerida, e) a citação do agravado para, querendo, contra-arrazoar o presente agravo, pena de revelia; f) em caso de deferimento da antecipação da tutela recursal ora pretendida, seja o presente recurso levado à consideração da Colenda Turma Julgadora, a fim de que sejam confirmados “in totum” todos os pleitos deduzidos e porventura acolhidos antecipadamente pelo ilustre Desembargador-Relator.” – ID 35888080, pp. 24-25. Preparo recolhido (IDs 35888090-91). É o relatório. Decido. Inicialmente, recurso que deve ser parcialmente conhecido. Na origem, os pedidos limitaram-se a: “( ) concessão da tutela de urgência e cautelar de caráter antecedente que ora pleiteia-se, no sentido de deferir a manutenção da posse direta dos autores sobre a ‘gleba de terras com a área de 2.00,07ha (dois hectares e sete centiares), desmembrada de área maior, situada na Fazenda Santa Maria, perímetro do Distrito Federal (conhecida como Chácara n. 30 na Fazenda Santa Maria), onde foram erigidas 04 (quatro casas), para a moradia e trabalho de 04 (quatro famílias), além das demais benfeitorias a serem apuradas oportunamente. Requerem, ainda, em sede de tutela de urgência, seja determinada a imediata suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido nos autos do processo no 0009174-80.2013.8.07.0010, Doc. ID no 123657879. Alternativamente, em sendo indeferidos os pedidos supra, prosseguindo-se com a imissão na posse em favor do requerido, ad argumentandum tantum, requerem a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente para determinar que o requerido se abstenha de realizar qualquer alteração ou demolição das acessões e benfeitorias erigidas na área, até ulterior decisão, as quais deverão ser inventariadas por oficial de justiça.” – ID 123757892, pp. 3-4, negrito na origem. Nesta sede, os agravantes ampliaram os pedidos formulados, requerendo, além da manutenção na posse e da suspensão do mandado de desocupação/reintegração de posse, a “suspensão imediata de qualquer ordem/mandato de desocupação” até decisão final proferida nos autos de origem, “o processamento do presente feito – até final decisão - como ação autônoma de indenização por benfeitorias”, produção de provas, inclusive perícia, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, e “a imposição de prestação de caução, pelo valor das benfeitorias e cessação de rendimentos (valores a ser apurado em perícia), na hipótese de qualquer impossibilidade de acesso ou permanência dos agravantes (já idosos) na gleba onde residem e retiram seu sustento há 30 anos” (ID 35888080, pp. 24-25). Tais pedidos não foram objeto da decisão agravada e, por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isto posto, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indefere liminar, ID 123858184 do processo originário); conheço parcialmente do recurso e somente quanto aos pedidos de tutela antecipada para manutenção dos recorrentes na posse do imóvel em razão das alegadas benfeitorias e de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que apreciado pelo juízo a quo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Como bem definido na decisão recorrida, precluso o direito de postular retenção por benfeitorias na ação de imissão de posse, já que não foi objeto da contestação apresentada pelos ora agravantes no momento oportuno. A despeito das alegações dos agravantes, o certo é que, em sede da incipiente fase processual, mostra-se prudente aguardar a instalação da fase cognitiva da demanda. Importa frisar que sequer houve recebimento da petição inicial na origem, enquanto o mandado de imissão de posse que se pretende suspender foi expedido em fase de cumprimento de sentença fundado em título judicial, contra o qual a parte agravante pôde exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. 2. A agravante não comprovou que requereu, de forma regular e tempestiva, o exercício do direito de preferência, o que, a princípio, sequer poderia sobrepor-se ao direito de propriedade conferida à agravada, mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula imobiliária. 3. Simples possibilidade de indenização por benfeitorias, de regra, não obsta liminar imissão do proprietário na posse do imóvel, na ação petitória. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1400337, 07306404120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. CONTROVÉRSIA DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. MATÉRIA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. Uma vez que a pretensão de exercer o direito de retenção por alegadas benfeitorias não foi objeto de discussão do Feito originário na fase de conhecimento, tal direito não pode ser invocado como supedâneo para a suspensão do Cumprimento de Sentença, ainda que esteja em tramitação ação autônoma a respeito do tema, pois a falta de debate desse ponto acarretou, em detrimento do Agravante, a formação de um título executivo judicial que não lhe assegura a retenção, garantindo tão somente o direito dos Agravados de serem imitidos na posse. Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.” (Acórdão 1153549, 07200163520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, não satisfeitos os requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela recursal, indefiro o pedido liminar. Venham as informações. Intimem-se os agravantes. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora